Tribunal: TJSP
Processo: 0001290-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Condenação por roubo, em regime inicial semiaberto. Objetiva o deferimento do pedido de prisão domiciliar. Impossibilidade. Já houve prolação de sentença, com certificação de trânsito em julgado para as partes. Possibilidade de cumprimento de prisão domiciliar se refere às hipóteses de prisão preventiva, e não cumprimento definitivo de pena, como é o caso dos autos.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Condenação por roubo, em regime inicial semiaberto. Objetiva o deferimento do pedido de prisão domiciliar. Impossibilidade. Já houve prolação de sentença, com certificação de trânsito em julgado para as partes. Possibilidade de cumprimento de prisão domiciliar se refere às hipóteses de prisão preventiva, e não cumprimento definitivo de pena, como é o caso dos autos. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0001290-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
JOSEFA MARIA DE SIQUEIRA SILVA e Impetrante FABIANO SILVA
GOMES, é impetrado MMJD FORO PLANTÃO - 00a CJ - COMARCA DA
CAPITAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001290-55.2020.8.26.0000 -Voto no 40.386
2
Habeas Corpus Criminal no 0001290-55.2020.8.26.0000
Impetrante: Fabiano Silva Gomes
Paciente: Josefa Maria de Siqueira Silva
Impetrado: Mmjd Foro Plantão - 00a Cj - Comarca da Capital
Corréus: Lucio Roberto Gabriel dos Santos, Michel Leandro Bonifacio de
Palhares e Hadailton Soares Aguiar
Comarca: São Paulo
Voto no 40.386
Habeas Corpus. Execução penal. Condenação por roubo,
em regime inicial semiaberto. Objetiva o deferimento do
pedido de prisão domiciliar. Impossibilidade. Já houve
prolação de sentença, com certificação de trânsito em
julgado para as partes. Possibilidade de cumprimento de
prisão domiciliar se refere às hipóteses de prisão
preventiva, e não cumprimento definitivo de pena, como é
o caso dos autos. Constrangimento ilegal não demonstrado.
Ordem denegada.
I O advogado Dr. Fabiano Silva Gomes impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de JOSEFA MARIA DE
SIQUEIRA SILVA, com pedido liminar, sob alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do Juízo do Plantão Criminal da Comarca de São
Paulo (Processo n.o 1001588-11.2019.8.26.0050), uma vez que indeferido seu
pedido de prisão domiciliar, a qual entende fazer jus.
Indeferida a liminar pelo eminente Desembargador
ROBERTO GRASSI NETO em sede de plantão judiciário (cf. fls. 41/42),
posteriormente ratificada parcialmente por esta Relatoria (cf. fls. 44/42),
acompanhado das informações, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela concessão parcial da ordem impetrada, apenas para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001290-55.2020.8.26.0000 -Voto no 40.386
3
determinar, de ofício, a transferência da paciente para o regime intermediário
(cf. fls. 53/59).
II Infere-se dos autos que a paciente foi condenada ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime
inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso,
pelo crime de roubo (cf. fls. 20/23).
Tal condenação foi confirmada em sede de Apelação e
transitou em julgado no dia 14 de março de 2011, sendo expedido
competente mandado de prisão em 10 de maio de 2011 (cf. fls. 51).
Por entender preencher todos os requisitos legais, a
defesa da paciente requereu a prisão domiciliar, pedido que restou indeferido
pelo juízo de origem (cf. fls. 08/09).
Daí a impetração do writ.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente cumpre
os requisitos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, já que é mãe de duas
crianças menores de 12 (doze) anos idade que necessitam de seus cuidados,
além de auxiliar seu pai, que possui 87 (oitenta e sete) anos de idade, cuja
curatela lhe foi confiada.
Em que pesem as razões deduzidas, ao meu sentir, razão
não lhe socorre.
Como já destacado na decisão liminar, a condenação da
paciente já transitou em julgado. Além disso, as disposições existentes acerca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001290-55.2020.8.26.0000 -Voto no 40.386
4
da possibilidade de cumprimento de prisão domiciliar, presentes no artigo 318
do Código Penal e na ordem de habeas corpus coletiva concedida pelo
Supremo Tribunal Federal (HC Coletivo n.o 143.641/SP), se referem a
hipóteses de prisão preventiva, o que não se confunde com o caso em
apreço, que se trata de prisão para o cumprimento definitivo da pena.
Ademais, não há nos autos elemento indicador de que os
filhos e o genitor da paciente dependem unicamente de sua assistência e
cuidados para suprir suas necessidades, tampouco que não exista nenhum
outro familiar para se responsabilizar por tais cuidados.
Por fim, ressalta-se que ao contrário do aduzido no
parecer ministerial (fl. 55), a paciente já se encontra em regime prisional
adequado, no caso, o intermediário, já tendo sido transferida para o CPP
Feminino do Butantã (cf. fls. 08/09 e sistema INTINFO), e expedida guia de
recolhimento, em 14 de fevereiro do corrente ano, conforme consulta ao e-
SAJ.
Sendo assim, uma vez que a paciente já se encontra
cumprindo sua pena privativa de liberdade em caráter definitivo, no regime
semiaberto, não é possível o deferimento da prisão domiciliar.
Ante o exposto, denego a ordem impetrada
PÉRICLES PIZA
Relator